Tribunal: TJMT
Processo: 1024824-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024824-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DERICK WESLEY MENACHO XIMENES - CPF: 026.805.311-16 (AGRAVADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. REQUISITOS ADICIONAIS IMPOSTOS PELO DETRAN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos
de ato administrativo que indeferiu renovação de credenciamento como instrutor de trânsito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN possui competência para estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de instrutor de trânsito além daqueles previstos na legislação federal e nas resoluções do CONTRAN.

III. Razões de decidir

3.
Compete exclusivamente ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a regulamentação dos requisitos e exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor de trânsito, conforme estabelece a legislação federal aplicável.

4.
Os Departamentos Estaduais de Trânsito, embora responsáveis pelo credenciamento das entidades e profissionais, não possuem competência para estabelecer requisitos adicionais além daqueles previstos na legislação federal e nas resoluções do órgão federal competente.

5.
A portaria estadual que exige certidão negativa de condenações criminais não previstas na legislação federal ou nas resoluções do CONTRAN extrapola os limites de sua competência regulamentar.

6.
A invocação genérica do interesse público e da segurança viária não pode ser utilizada como fundamento para conferir ao órgão estadual competência que não lhe foi atribuída pela legislação federal, devendo ser observada a estrita legalidade e a repartição constitucional de competências.

7.
Resta configurado o
periculum in mora
em desfavor do impetrante, que se encontra privado de exercer sua atividade profissional em razão de exigência não contemplada na regulamentação federal, configurando prejuízo de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os Departamentos Estaduais de Trânsito não possuem competência para estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de instrutor de trânsito além daqueles previstos na legislação federal e nas resoluções do CONTRAN, sob pena de extrapolação de sua competência regulamentar."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XIII; Lei nº 12.302/2010; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Portaria nº 341/2015/GP/DETRAN/MT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025946-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006948-66.2025.8.11.0006, impetrado por
DERICK WESLEY MENACHO XIMENES
contra o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a renovação de credenciamento do impetrante como instrutor de trânsito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Portaria nº 341/2015/GP/DETRAN/MT constitui instrumento normativo legítimo editado no exercício do poder regulamentar da autarquia, argumentando que a condenação criminal do agravado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica compromete sua idoneidade moral para o exercício da função de instrutor de trânsito.

Alega que tal condenação se insere na interpretação teleológica dos
"crimes contra os costumes"
e
"contra a justiça"
previstos na norma administrativa, sustentando ainda que a manutenção da liminar gera grave risco ao interesse público e à segurança viária.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o qual foi indeferido
no Id.
302414352.

A parte agravada não apresentou
resposta (Id.
309144862
)
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
311358366
,
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006948-66.2025.8.11.0006, impetrado por
DERICK WESLEY MENACHO XIMENES
contra o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a renovação de credenciamento do impetrante como instrutor de trânsito.

Na origem, a parte impetrante sustentou que teve seu pedido de renovação de credenciamento como instrutor de trânsito indeferido pelo DETRAN/MT com base no art. 26, inciso II, "g", da Portaria nº 341/2015/GP/DETRAN/MT, em razão de possuir condenação criminal transitada em julgado pelo crime tipificado no art. 129, § 13, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a restrição ao exercício profissional imposta por ato normativo infralegal violaria o princípio da legalidade estrita consagrado no art. 5º, inciso XIII, da Constituição da República, uma vez que nem a Lei n. 12.302/2010, nem a Resolução CONTRAN n. 789/2020 preveem a ausência de condenação criminal como requisito para o exercício da atividade de instrutor de trânsito.

A parte agravante, por sua vez, argumenta que a Portaria constitui exercício legítimo do poder regulamentar da autarquia e que a condenação criminal compromete a idoneidade moral necessária para o exercício da função, sustentando a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão combatida para evitar risco ao interesse público e à segurança viária.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a distribuição de competências no sistema normativo de trânsito estabelece que compete exclusivamente ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a regulamentação dos requisitos e exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor de trânsito, conforme se extrai da legislação federal aplicável.

Embora os Departamentos Estaduais de Trânsito sejam responsáveis pelo credenciamento das entidades e profissionais, não possuem competência para estabelecer requisitos adicionais além daqueles previstos na legislação federal e nas resoluções do órgão federal competente.

Nesse sentido, eis o entendimento firmado por essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/MT – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inadequação da via eleita não foi apreciada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que sua análise
neste momento implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/MT revelam-se indevidos.

4. Recurso parcialmente provido."

(N.U 1025946-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 21/05/2024).
[sem destaque no original].

No caso,
é possível concluir que
a Portaria nº 341/2015/GP/DETRAN/MT, ao exigir certidão negativa de condenações criminais não previstas na legislação federal ou nas resoluções do CONTRAN, extrapola os limites de sua competência regulamentar.

Ademais, a invocação do interesse público e da segurança viária, embora sejam valores juridicamente relevantes, não pode ser utilizada como fundamento para conferir ao DETRAN/MT competência que não lhe foi atribuída pela legislação federal.

De igual modo
, a alegação de que a manutenção da liminar acarretaria grave risco ao interesse público e à segurança viária não encontra substrato fático concreto que justifique tal assertiva. O argumento genérico de comprometimento da credibilidade da autarquia não se sobrepõe à necessidade de estrita observância da legalidade e da repartição constitucional de competências.

Por outro lado, mostra-se evidente o
periculum in mora
em desfavor do agravado, que se encontra privado de exercer sua atividade profissional em razão de exigência não contemplada na regulamentação federal, configurando prejuízo de natureza alimentar de inequívoca relevância.

A decisão agravada, ao reconhecer a probabilidade do direito do impetrante e o perigo de dano decorrente da privação do exercício profissional, pautou-se na correta interpretação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, observando os limites de competência regulamentar dos órgãos estaduais de trânsito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025